Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-51.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002336-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.644.095/0001-98 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (RECORRIDO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.644.095/0001-98 (RECORRIDO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA-RECORRENTE. DESERTO. NÃO COMPARECIMENTO DA SÓCIA DIRIGENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. INCABÍVEL. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA-RECORRENTE NÃO CONHECIDO.

1.
No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, tal qual a intimação realizada na origem.

2. Hipótese em que a parte autora-recorrente realizou o pagamento da primeira parcela tempestivamente, mas efetuou a juntada do comprovante da segunda parcela de forma extemporânea e, ainda, deixou de pagar as subsequentes. Recurso deserto.

3.
Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

4. A pessoa jurídica deve ser representada pelo sócio dirigente. Enunciado 141/FONAJE.

5. Incabível a representação do sócio dirigente por procurador no rito dos juizados especiais.

6. Sentença anulada.

7. Recurso da parte reclamada-recorrente conhecido e provido. Recurso da parte autora-recorrente não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar as partes reclamadas ao pagamento de R$19.819,24 (dezenove mil oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) a título de Vale Pedágio.

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela majoração do valor sob o fundamento de que não seria aplicável a condenação em valor proporcional.

Já a parte reclamada-recorrente alega a ocorrência de contumácia na audiência de conciliação, enquanto, no mérito, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que teria sido adiantado os valores referentes aos pedágios no trecho.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002336-51.2023.8.11.0040

Polo Ativo

FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e outros

Polo Passivo

ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia reside no cabimento da indenização intitulada “Vale-Pedágio” ao frete realizado por FABONAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA em que alega não ter recebido o adiantamento dos valores.

Do recurso da parte autora-recorrente.
Nos termos do Enunciado n. 166/FONAJE, na origem, foi realizado o juízo prévio de admissibilidade no sentido de indeferir o pedido de gratuidade da justiça e determinar o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas. Confira-se o teor:

“Considerando que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes.

Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 do FONAJE), sob pena de ser considerado deserto.

Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal.

Caso contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença proferida nos autos.”

A decisão foi disponibilizada no DJEN de 7/7/2023 (sexta-feira), portanto, publicada no dia 10/7/2023 (segunda-feira).

A juntada da primeira parcela ocorreu somente em 12/7/2023, às 16h04 (quarta-feira); logo, tempestivamente. Todavia, a segunda parcela já se deu de forma intempestiva, tendo a sua juntada ocorrido tão somente em 29/9/2023.

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, constata-se que a parte não mais efetuou o pagamento das parcelas devidas.

A circunstância implica o não-conhecimento do recurso, vindo o disposto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O encargo, portanto, é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas.

Nesse sentido, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
”.

E também, Enunciado n. 80 do FONAJE: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)
”.

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação do preparo nas 48 (quarenta oito) horas posteriores à interposição impõe o não conhecimento do recurso, como se disse. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PREPARO APÓS O PRAZO DE 48 HORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

2. No momento da interposição do recurso a recorrente não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.

3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

4. Deserção mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1001397-74.2022.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO – PRAZO DE 48 HORAS – COMPROVANTE DIVERSO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo do Recurso Inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto.

2. Inexistência de comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1º, do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, de rigor a declaração da deserção.

3. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1001843-63.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOJA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O comprovante de pagamento do preparo integral juntado aos autos fora do prazo previsto em lei implica a deserção e o não conhecimento recursal.

(TR-MT, N.U 1026251-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Do recurso da parte reclamada-recorrente. Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente pugna pelo reconhecimento da contumácia e extinção do feito sem resolução de mérito. Pois bem.

Conforme regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal da parte autora às audiências designadas, sob pena de extinção, em atenção ao art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995.

Nesse aspecto, no caso do ajuizamento por pessoa jurídica, dentro do rol permissivo, deverá ser por meio do seu representante legal - sócio dirigente, sendo a figura do preposto circunscrita ao polo passivo. Dispõe o Enunciado 141/FONAJE:

ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110): A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro - Salvador/BA).

Na hipótese dos autos, a parte autora-recorrida, enquadrada como MICROEMPRESA, se fez representar por preposto na audiência de conciliação (ID 179847570), quando deveria ter comparecido o sócio dirigente, conforme se denota dos documentos acostados com a impugnação à contestação (id. 179847583 e 179847582).

A existência de procuração pública em nome de VILMAR DANIEL não tem o condão de afastar a necessidade de comparecimento pessoal da sócia dirigente CARMEN MATTÉ DANIEL.

Com isso, enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da impossibilidade de a parte autora-recorrida ser representada na forma descrita.

Nessa linha, julgados proferidos pela Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA - POLO ATIVO - REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DA PESSOA DO SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010872-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPARECIMENTO PESSOAL. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 141 DO FONAJE PROMOVENTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO ACOLHIDA. Extingue-se o processo quando a pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, não estiver representada pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente na audiência de conciliação. (ENUNCIADO 141 DO FONAJE). (N.U 1000703-45.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Em face do exposto,
CONHEÇO
apenas do recurso interposto pela reclamada-recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e reconhecer a ocorrência da contumácia, consequentemente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
51, I, da Lei n. 9.099/95
.
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora-recorrente diante de sua manifesta deserção.

Condeno apenas a parte autora-recorrente em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024